Tribunal: TJES
Processo: 5001416-67.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001416-67.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURILHO GOLTARA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001416-67.2021.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MAURILHO GOLTARA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SUSPENSÃO DE PRAZO PELA LC 173/2020. EXCEÇÃO INTRODUZIDA PELA LC 191/2022. DIREITO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do valor correspondente à licença especial não gozada pelo 3º decênio de serviços prestados pelo Recorrido como militar, com correção monetária desde a data da última remuneração da atividade, pelo IPCA. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda postulando a conversão em pecúnia da licença especial não gozada referente ao terceiro decênio de serviço (15/10/2010 a 15/10/2020), no valor de R$ 39.981,30. Narrando ingresso na corporação em 1990 e aposentadoria em abril de 2021, sustenta não ter usufruído da licença, tampouco utilizado o período concernente para cômputo em dobro para a aposentadoria ou percebido valor a título de gratificação de assiduidade.

(3). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). No mérito, nota-se que a arguição do Recorrente se baseia em um ponto principal: que o policial militar não faz jus à conversão em pecúnia da licença especial referente ao 3º decênio, pois não completou o período aquisitivo necessário devido à suspensão da contagem do tempo imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 durante a pandemia de Covid-19. O Estado sustenta que, com a suspensão do período aquisitivo entre 28/05/2020 e 31/12/2021, faltaram 4 meses e 17 dias para que o recorrido preenchesse o requisito temporal para aquisição do direito à licença especial, inviabilizando o pagamento da indenização.

(5). Contudo, em que pese a razão aduzida, entendo que não merece prosperar. Efetivamente a Lei Complementar 191/2022 alterou o art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que havia determinado a suspensão do cômputo do período aquisitivo, para ressalvar policiais militares, dentre outros ocupantes da segurança pública, para permitir o cômputo do tempo de serviço para aquisição dos direitos referentes à licença especial/prêmio, mesmo durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19.

(6). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à possibilidade de conversão em pecúnia de licença especial/licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, por ocasião da aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido da Administração Pública, não merecendo, por isso, quaisquer reparos.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)